Tribunal: STF
Processo: RE 1357308
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Stemac S.A. Grupos Geradores formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO DE 30%. LEI Nº 8.981/95 E LEI 9.065/95. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. É assente na jurisprudência desta Corte e do STJ a legalidade da limitação da compensação em 30% dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores com a finalidade de determinação da base de cálculo da CSLL e do IRPJ.



    2 . "É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL" (RE 591.340 - Tema 117/STF). 



    A recorrente alega ter o pronunciamento implicado vulneração aos arts. 5º, II, 145, § 1º, 150, I, e IV, além de 195, I, c, da Constituição Federal.



    Sustenta que não há dispositivo legal que limite em 30% a compensação dos prejuízos nas hipóteses de extinção da pessoa jurídica.



     Pretende o reconhecimento do seu direito em compensar integralmente os prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL com o afastamento da limitação de 30% estabelecida pela Lei n. 8.981/95.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 591.340, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, firmou a seguinte tese com repercussão geral:



    “É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL”.



    Saliento, no ponto, que o Tribunal de origem julgou a matéria em sintonia com o decidido no paradigma. Nesse sentido, trecho do voto condutor do acórdão, que, em sua fundamentação, enfrenta os argumentos suscitados pela parte insurgente: 



    “Ora, não se pode aduzir que a legislação ordinária possibilitou a taxação de renda ou lucro fictícios a atingir o patrimônio/capital da empresa, ao entendimento de que, na ordem fática, registram-se prejuízos decorrentes das atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica contribuinte do IRPJ e da CSLL. As leis em exame, na verdade, exprimem técnica fiscal de compensação integral dos prejuízos fiscais registrados em determinado ano-base, sem divisa temporal (pro futuro), mas limitada a 30% a cada período, até que haja o esgotamento do resultado negativo, respeitando-se, por um lado, os princípios da isonomia, da capacidade contributiva, e do outro, retirando-lhe o caráter confiscatório, já que a fórmula legal não implica a perda do direito à compensação de prejuízos, mas mera transferência, indefinida, para períodos posteriores (…)", indica TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR (Da compensação de prejuízos fiscais ou da trava de 30%. Revista Fórum de Direito Tributário - RFDT. Belo Horizonte, ano 10, n. 60, nov. / dez. 2012). Enfim, há uma faculdade legal de compensabilidade fiscal a configurar benesse ao contribuinte, segundo explicitado no RE 344.944 e conforme esclarecedora visão de TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR, a saber (op. cit.): 



    (…)



    Senhor Presidente, rejeito os argumentos de que essa trava, essa limitação fiscal, acaba desrespeitando a Constituição, afastando conceitos de renda e lucro, resultados positivos. Pelo contrário, essa trava, ou a existência desses 30%, estipula um auxílio ao contribuinte, porque não há - e isso foi muito discutido no precedente citado - um direito adquirido a deduzir integralmente todos os prejuízos passados do lucro para não se pagar o imposto. Não existe isso. Mas, ocorrendo no mesmo ano financeiro, você pagará por aquilo que lucrou. Se houve prejuízo, não haverá o pagamento. Esse sistema de compensação de prejuízos fiscais anteriores é uma alavanca empresarial financeira não muito comum em todos os sistemas capitalistas”. 



    Nesse contexto, essas razões de decidir são aplicáveis à presente controvérsia. 



    Quanto à alegação de ausência de legislação que limite em 30% a compensação dos prejuízos na hipótese de extinção da pessoa jurídica (ainda que por incorporação), cumpre ressaltar que esta Suprema Corte possui firme jurisprudência no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. 



    Nessa linha, acórdão da Segunda Turma: 



    (…)



    ISENÇÃO TRIBUTÁRIA: RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI EM SENTIDO FORMAL E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. 



    - A exigência constitucional de lei em sentido formal para a veiculação ordinária de isenções tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi contemplado com esse favor legis. A extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes.



    Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo.



    (AI 360.461-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Celso de Mello - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator